Tribunal: TJBA
Processo: 0566433-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566433-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA KRUPP MULLER

Advogado(s)
:
AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL, MURILO FRANCISCO DO AMARAL

APELADO: HPM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, RICARDO ALPIRE

**

PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR. ENDEREÇO. MUDANÇA. EDITAL. VALIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O Juiz é o destinatário final das provas, por isso é facultado ao mesmo evitar a produção daquelas inúteis, inoportunas ou meramente protelatórias, sem que isso caracterize cerceamento defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A teor do disposto no artigo 1º da Lei 9.492/97, protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento e obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

III – É valida a notificação editalícia após frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, em razão da mudança de endereço não comunicada ao credor.

IV – A ausência de notificação ao devedor quanto à cessão de crédito realizada não causa a inexigibilidade da dívida, já que seu objetivo é unicamente cientificar aquele de quem seja seu novo credor.

V – Deve ser mantida a sentença proferida em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0566433-23.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
PATRICIA KRUPP MULLER e como
Apelada
HPM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA